Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-29.2022.8.11.0086
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006799-29.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DELLA VECCHIA - CPF: 162.734.949-91 (RECORRENTE), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. PORTABILIDADE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÕES. RECEBIMENTO DE VALOR EM CONTA. NEGATIVA PARCIAL DE CONTRATAÇÃO. IMCONPATIBILIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. INCONFORMISMO COM A TAXA DE JUROS APLICADA. REVISIONAL. NÃO CABIMENTO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
DE BANCO BMG S.A
. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
ANTONIO DELLA VECCHIA
CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 185879748, na reclamação nº 1006799-29.2022.8.11.0086
,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
- DECLARAR, inexistente o contrato n. 300590433, no valor de R$23.414,16 (vinte e três mil quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos). - DECLARAR, valido o contrato n. CCB65365258, devendo ser levantada a liminar antes deferida, ante a sua legitima contratação.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente/Recorrido

ANTONIO DELLA VECCHIA
:
- quitação do contrato de empréstimo n° CCB65365258; - dano material, de forma dobrada, a contar dos descontos de setembro/20; - dano moral indenizável.
Recorrente/Recorrido

BANCO BMG S.A.
:
- contradição na sentença que reconheceu a nulidade e validade do mesmo contrato (adesão nº 65365258, que corresponde ao contrato nº 300590433); - inexistência do dano material e moral.

A parte Recorrida
BANCO BMG S.A.
apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela reforma da r. sentença recorrida, no seu interesse.

Do seu lado, a parte Recorrida
ANTONIO DELLA VECCHIA
apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela reforma da r. sentença recorrida, no seu interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do Recorrente/Recorrido
ANTONIO DELLA VECCHIA.

Na petição inicial, o Recorrente/Recorrido
ANTONIO DELLA VECCHIA
, reconhece que
– apesar de não ter contratado -
no dia 15/10/2020, recebeu crédito em conta corrente, no valor de R$ 5.178,79 (
cinco mil cento e setenta e oito reais e setenta e nove reais
), decorrente de empréstimo consignado, utilizando o valor, com desconto das parcelas para quitação em descontos compulsórios em seu benefício INSS.

Deste contrato, discorda dos juros contratados e do valor final para pagamento, pretendendo o reconhecimento da respectiva quitação.

De outro lado, em relação ao valor de R$ 23.414,16 (
vinte e três mil quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos
), a ser pago em 84 (
oitenta e quatro
) parcelas de 278,74 (
duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos
), nega ter contratado e recebido o respectivo crédito.

2. O(s) fundamento(s) do Recorrente/Recorrido
BANCO BMG S.A.

Na contestação, o Recorrente/Recorrido
BANCO BMG S.A., esclarece a sequência da movimentação financeira do Recorrente/Recorrido ANTONIO DELLA VECCHIA, sendo que:

·

Contrato consignado nº 305090791 (
adesão 65365257
), ocorrida em 28/8/2020, no valor de R$ 6.872,18 (
seis mil oitocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos
), a ser pago em 35 (
trinta e cinco
) parcelas de R$ 278,84 (
duzentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos
). Resultado da operação de portabilidade (
saldo devedor
).

A origem da portabilidade, seria o contrato nº 572345851, da operação com o BANCO IATÚ CONSIGNADOS S/A, com pagamento da dívida originária, inexistindo liberação de valores diretamente ao consumidor. Neste ponto, além de não haver irresignação em relação à Instituição Financeira, do mesmo modo, nada há produzido pelo Recorrente/consumidor, em relação à negativa de contratação em relação ao contrato originário (
nº 572345851 - BANCO IATÚ CONSIGNADOS S/A
).

·

Contrato consignado nº
300590433 (
adesão 65365258
) firmado em 28/8/2020, no valor de R$ 12.144,60 (
doze mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos
) a ser pago em 84 (
oitenta e quatro
) parcelas de R$ 278,74 (
duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos
). Trata-se, aqui, de refinanciamento do contrato consignado
nº 305090791 (
adesão 65365257
).

No ponto, foi liberado para a parte Recorrente/consumidor o valor de R$ 5.178,79 (
cinco mil cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos
), via
TED, em nome do consumidor, no Banco Cooperativo Sicredi S.A. (
748
), agência nº 811, conta nº 16122-5,
e o restante, no valor R$ 7.022,15 (
sete mil vinte e dois reais e quinze centavos
), foi utilizado para quitar o contrato anterior (
Contrato consignado nº
300590433 - adesão 65365258
).

Com relação à contratação de juros, o Recorrente/Recorrido BANCO BMG S.A., justifica a cobrança na forma e limites determinados pela Resolução nº 1.338/2020-Conselho Nacional de Previdência, resultando no valor do débito de
R$ 23.414,16 (
vinte e três mil quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos
), a ser pago em 84 (
oitenta e quatro
) parcelas de 278,74 (
duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos
).

- da validade dos contratos consignados.

Da prova produzida e pela confissão do Recorrente/Recorrido ANTONIO DELLA VECCHIA, tem-se válidos os contratos apresentados, sendo inicialmente, o contrato consignado nº 305090791 (
adesão 65365257
) e seu refinanciamento contrato consignado nº
300590433 (
adesão 65365258
).

De outro lado, quanto aos juros contratados, além da concordância quando da contratação, o que, por si só, afastaria a pretensão de revisão, tem-se que estes (
os juros aplicados
) não estão fora dos parâmetros legais.

Deste modo, a pretensão de quitação do referido contrato, baseado exclusivamente na tese do
Recorrente/Recorrido ANTONIO DELLA VECCHIA, na alteração dos juros aplicados, não pode ser acolhida.

Nesse sentido:

“Súmula 597/STF: As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

“Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS – rel. Ministro Marco Buzzi – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17.11.2020 - DJe 10.3.2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora. 3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior. 7- Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 2.009.614/SC – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 27/9/2022 - DJe 30/9/2022). Grifei.

Registre-se que o valor da dívida em R$ 23.414,16 (
vinte e três mil quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos
), a ser pago em 84 (
oitenta e quatro
) parcelas de 278,74 (
duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos
), representa resultado da contratação do
consignado nº
300590433 (
adesão 65365258
)
.

Assim, diante da não verificação de irregularidade na prestação do serviço, inexiste falar-se em dano material e/ou moral a ser apurado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
conheço do recurso do BANCO BMG S.A., e DOU PROVIMENTO para:
1.a)
reformar a sentença;
1.b)
declarar a validade dos contratos apresentados.
2-
conheço do recurso de
ANTONIO DELLA VECCHIA
, e NEGO PROVIMENTO;
3
)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
3.a)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face ao Recorrente/Recorrido BANCO BMG S.A.;
3.b)
condeno a parte Recorrente/Recorrida
ANTONIO DELLA VECCHIA
, e NEGO PROVIMENTO ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC.
4)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024